Tribunal: TJBA
Processo: 8228020-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8228020-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
GREGORY PIMENTEL, GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

EMENTA:
Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível.
Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Abusividade. Limitação à taxa média de mercado. Repetição de indébito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual a parte autora pretende a declaração de ilegalidade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, com a consequente repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença recorrida deixou de reconhecer a abusividade das taxas aplicadas, ensejando a insurgência recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal podem ser considerados abusivos quando superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) saber se, reconhecida a abusividade, é cabível a limitação da taxa contratada à média de mercado, com repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a abusividade em relação à média de mercado, não sendo suficiente, por si só, a fixação em patamar superior a 12% ao ano (Súmula 382/STJ e REsp 1.061.530/RS).

4.

No caso concreto, verificada a discrepância relevante entre a taxa contratada (223,84% ao ano) e a média de mercado à época da contratação (97,15% ao ano), impõe-se o reconhecimento da abusividade, com a limitação dos juros à taxa média divulgada pelo BACEN, bem como a compensação dos valores pagos a maior, com eventual repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A revisão contratual, nessas hipóteses, não viola o princípio do pacta sunt servanda, devendo prevalecer a vedação às cláusulas abusivas e o equilíbrio contratual nas relações de consumo.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado, com apuração do indébito em liquidação de sentença e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.